Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, verifica-se que o acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes.

1.1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.

1.2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

2. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir.

3. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, sem a citação do apelado e a angularização processual, cabe ao recorrente ajuizar ação adequada e cabível para executar o novo acordo.

4. Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, mantenho a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

5. Recurso desprovido.